Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-62.2024.8.11.0080
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000579-62.2024.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXSANDRA APARECIDA SOARES DA COSTA - CPF: 185.669.628-69 (EMBARGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (EMBARGANTE), TIAGO SUNE COELHO SILVA - CPF: 011.148.600-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (EMBARGANTE), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS BANCO DAYCOVAL S.A. REJEITADOS, DEMAIS EMBARGOS ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DUAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ACOLHIDOS. EMBARGOS DE UM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contratos bancários e dos respectivos descontos, com condenação por danos morais.

2.

Uma das instituições alegou omissões e contradições relacionadas à contratação e à produção de provas. As demais sustentaram contradições quanto à valoração de documentos constantes dos autos e omissões sobre fundamentos legais aplicáveis aos consectários legais da condenação e à base de cálculo da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição na análise dos documentos apresentados por uma das instituições; (ii) saber se há omissões quanto à fundamentação legal da correção monetária, dos juros e dos honorários advocatícios; e (iii) saber se as alegações da terceira instituição demonstram vício que justifique o acolhimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Um dos pedidos foi rejeitado por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, revelando mera tentativa de rediscussão do mérito.

5.

Reconhecida contradição quanto à valoração de documentos, corrigida para registrar sua existência nos autos, embora insuficientes para comprovar a regularidade da contratação.

6.

Reconhecida omissão quanto à fundamentação legal dos consectários legais da condenação e da base de cálculo da verba honorária, com suprimento da motivação, sem alteração do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para correção de contradição e suprimento de omissões, sem modificação do dispositivo do acórdão. Embargos rejeitados quanto à terceira instituição financeira.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para corrigir omissão ou contradição, sem alteração do dispositivo da decisão. 2. A ausência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022,
1.026, §2º
e 373, inc. II; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, por Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A, Itaú Unibanco S.A, e Banco Daycoval S.A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a nulidade das contratações e dos descontos referentes ao contrato nº 59009359272-331 (Paraná Banco S.A.), contratos nº 631349995 e nº 637250397 (Itaú Unibanco Holding S.A.), contrato nº 0009359779 (Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.), contrato nº 55-013373603/23 (Banco Daycoval S.A.) e abertura de conta corrente digital (Banco Mercantil do Brasil S.A.).

O Banco Daycoval S.A., defende a existência de omissões e contradições no acórdão especificamente quanto ao contrato n.º 55-013373603/23, alegando que a autora teria apresentado causa de pedir contraditória, apontando ora a inexistência de contratação, ora divergência de valores; sustenta que a autora não impugnou a formalização do contrato; afirma que haveria confissão quanto à contratação; invoca a existência de metadados da operação digital e defende que o colegiado, ao considerar frágeis as provas eletrônicas, deveria ter determinado a produção de prova técnica ou convertido o julgamento em diligência, sob pena de cerceamento de defesa. Alega, ainda, inovação recursal e violação ao contraditório.

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. alega contradição no acórdão quanto à fundamentação que sustentou a condenação da instituição. Sustenta que a decisão reconheceu a ausência de documentos comprobatórios do contrato impugnado, mas que tal entendimento não se sustenta diante da documentação acostada à contestação (IDs 165243920 a 165243926), na qual constariam os elementos probatórios necessários à demonstração da regularidade da contratação.

O Itaú Unibanco S.A., por sua vez, aponta omissão quanto à correta aplicação dos consectários legais da condenação. Alega que o acórdão fixou juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC até 30/08/2024, a partir de quando passaria a incidir a SELIC deduzido o IPCA, sem, contudo, fundamentar adequadamente à luz do art. 406, §1º, e art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, além de desconsiderar a tese firmada no Tema 1.368 do STJ. Também sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, defendendo que, havendo condenação, a fixação da verba deve observar a ordem legal do art. 85, §2º, do CPC, e não o valor da causa.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A requer o não acolhimento dos embargos de declaração (id 325169891).

Contrarrazões pela embargada Alexsandra Aparecida Soares da Costa, também pelo não acolhimento dos embargos, e pela condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos (id 325349355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

De início, os embargos opostos pelo Banco Daycoval S.A. não comportam acolhimento, pois suas alegações não evidenciam vícios de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. O acórdão enfrentou a alegação de existência de documentação complementar, consignando que tais elementos, mesmo considerados em conjunto, não são aptos a comprovarem a manifestação clara e inequívoca da consumidora idosa. Também foi devidamente enfrentada a alegação de confissão e de ausência de impugnação específica, destacando-se que, em se tratando de relação de consumo, o ônus probatório recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, inciso segundo, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de reconhecimento de contradição relativa à causa de pedir, negativa de contratação e divergência de valores, verifica-se que o acórdão analisou ambas as alegações dentro do contexto probatório, sem que isso configure contradição interna. Da mesma forma, não se identifica omissão quanto à suposta necessidade de conversão em diligência, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos foi suficiente para o julgamento do mérito.

Quanto à insurgência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., assiste razão à parte embargante ao afirmar a existência de contradição entre a fundamentação adotada no item 1.5 do voto e os documentos acostados à contestação. No acórdão restou consignado que “
apesar de ter apresentado a proposta de crédito e um comprovante de transferência, o banco não anexou aos demais documentos relativos a este contrato
”, entretanto, constam dos autos, sob os IDs 165243920 a 165243926, diversos documentos, dentre os quais proposta de adesão, contrato, comprovante de residência e documento de identidade da autora. Ainda que tais elementos eventualmente não sejam suficientes para afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem quanto à irregularidade da contratação, é imprescindível que sua existência e conteúdo sejam valorados de forma expressa.

Corrige-se, portanto, a contradição interna reconhecendo que os documentos apresentados pelo banco estão de fato nos autos, mas, por si só, não comprovam, de modo inequívoco, a anuência da autora à contratação do crédito impugnado, tampouco a origem lícita da dívida negativada. Assim, mantém-se o reconhecimento da inexistência do débito e a respectiva condenação, agora com motivação adequada à luz do conjunto probatório.

Em relação ao embargante Itaú Unibanco S.A., há de se reconhecer a omissão do acórdão quanto à fundamentação legal aplicável aos consectários legais da condenação. Embora a decisão tenha fixado juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC até 30/08/2024, seguida da aplicação da taxa SELIC deduzido o IPCA, não houve referência expressa ao art. 406, §1º, do Código Civil, com redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, tampouco se enfrentou o conteúdo do Tema 1.368 do STJ. De acordo com o novo regime legal, o art. 406 estabelece que, na ausência de estipulação contratual específica, os juros legais devem corresponder à taxa SELIC, salvo em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, nas quais pode ser aplicada a taxa de 1% ao mês.

Considerando que a presente demanda versa sobre responsabilidade civil por falha na prestação de serviços bancários, aplica-se a taxa de 1% ao mês, tal como fixado no acórdão. O ponto omisso, portanto, resta suprido, com a devida adequação da fundamentação à legislação em vigor.

Ainda no tocante à mesma parte embargante, reconhece-se omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios. No caso, como houve condenação em valor certo, indenização fixada em R$ 10.000,00 para cada uma das instituições financeiras, de modo que os honorários devem incidir sobre esse valor, com observância do percentual de 15%, como já estabelecido no acórdão.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e Itaú Unibanco S.A., para, com efeitos integrativos, suprir as contradições e omissões apontadas, mantendo-se inalterados os dispositivos do acórdão embargado, e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Banco Daycoval S.A. por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025